Tribunal: TJDFT
Processo: 0727411-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.846/2023. ARTIGOS 3o E 4o. COMUTAÇÃO DE PENA. CONDENADO CONTEMPLADO POR COMUTAÇÃO POR DECRETO ANTERIOR. CONCESSÃO DE NOVO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE. INDULTO EM RELAÇÃO AOS CRIMES NÃO IMPEDITIVOS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SUPRESSAO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O indulto, espécie da “clementia principis”, é ato anual do Presidente da República que, com suporte na prerrogativa constitucional prevista no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, e com amparo em estudos técnicos realizados pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, pode extinguir a pena (indulto pleno), reduzi-la ou substituí-la (indulto parcial ou redutório ou comutação).
2. O § 3o do Decreto n. 11.846/2023 traz expressamente a possibilidade de comutação de penas àqueles que obtiveram a concessão de idêntico benefício anteriormente, de maneira que os requisitos para a benesse devem ser apreciados pelo juízo de origem.
3. O Decreto n. 11.846/2023, após ressalvar que as comutações anteriores devem ser descontadas (art. 3o, §§ 1o e 2o), previu no art. 4o que aqueles que, eventualmente, tinham direito a comutações nos moldes de Decretos anteriores, porém, não as obtiveram até a data-limite do Decreto (25-dezembro-2023), podem (ainda assim) ser beneficiados com a comutação neste prevista, independentemente de pedidos anteriores.
4. O parágrafo único do artigo 4o do Decreto n. 11.846/2023 somente faz sentido se a interpretação do “caput” do artigo 4o for no sentido de que não há vedação à comutação àqueles agraciados com comutações anteriores, mas sim de previsão de que a comutação será deferida àqueles que, embora tenham preenchidos os requisitos de comutação de decretos anteriores, não a obtiveram até a data-limite do Decreto.
5. Em relação ao indulto quanto aos crimes não impeditivos, não houve a análise dos requisitos pelo juízo da execução penal, de modo que não pode este Tribunal se manifestar a respeito, sob pena de indevida supressão de instância.
6. Recurso parcialmente provido.